Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-98.2021.8.11.0023
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001138-98.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (APELANTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), LEANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 039.618.403-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO. IRRELEVÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DA APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE DROGA EM PODER DO APELANTE.

VÍCIO NA APREENSÃO NÃO IDENTIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5o, inc. XI, da CF), a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crime, consistentes na apreensão de dois invólucros com drogas em poder do apelante antes mesmo do ingresso dos policiais na sua residência, legitima a revista domiciliar e afasta a alegada ilicitude das provas daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe Mota da Silva
foi condenado à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 200 dias-multa porque praticou o crime de
Tráfico Privilegiado de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (ID 126521757).

Em linhas gerais, apela para que seja declarada a
nulidade
do processo desde o seu nascedouro, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência, tampouco existiam
fundadas razões
que justificassem a entrada no imóvel (ID 126521771).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 126521775).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
desprovimento do apelo
(ID 132328685), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL, ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Nessa hipótese, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no lugar da ocorrência do crime ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também
justifica
, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar, ainda mais quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de materiais ilícitos.

Sob esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já pontuou que “
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lwandowski, 2a Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

a)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

b)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176368/SP);

c)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência (RE
1305690/RS);

d)
o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP);

e)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC).

Estabelecido esse panorama e atento às provas dos autos, observa-se que as
fundadas razões
de que o apelante mantinha (mais) droga em sua residência tiveram como mola propulsora a apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de certa quantidade de material tóxico em poder daquele.

Segundo consta, após ser cientificada de que o apelante comercializava drogas na localidade, a Agência Regional de Inteligência, ligada à Polícia Militar, passou a monitorá-lo, até que na tarde de 24.4.2021, sobreveio a notícia de que o apelante estava no interior da “Peixaria do Pio” realizando o comércio espúrio.

Com base nessa informação, os policiais militares
Guilherme Marini Geraldo
e
Francisco das Chagas Lopes da Conceição
foram ao local e acabaram surpreendendo o apelante em poder de
8g d
e
substância análoga a maconha
, distribuídos em dois invólucros. A partir dessa apreensão, os agentes públicos foram até a residência do apelante, onde, após o ingresso ser franqueado pela mãe do apelante, localizaram um tablete com
765,4g de substância de idêntica natureza
.

Nesse cenário,
descabe
cogitar a nulidade da prova produzida a partir da
busca domiciliar
, seja porque a mãe do apelante expressamente
autorizou
a entrada dos policiais no imóvel, seja porque a prévia apreensão
anterior
de estupefaciente, na medida em que reflete a condicionante
fundadas razões
de prática delituosa
, é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente ação dos policiais no domicílio.

A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (...).
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 10.2.2020). Destaquei.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do apelante configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1o, do CPP),
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022